Tribunal: STF
Processo: STP 830
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RODOVIAS FEDERAIS. INTERDITOS PROIBITÓRIOS. DECISÃO QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE NO SENTIDO DA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 23 NA ESPÉCIE. RCL 50.217. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CARACTERIZADA. EVIDENTE PERICULUM IN MORA. OBSTACULIZAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL PELA OBSTRUÇÃO DO DESLOCAMENTO DE BENS E PESSOAS. RISCO DE DESABASTECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada ajuizado pela União contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0085416-89.2021.4.01.8000 por desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em virtude da qual foram suspensos diversos mandados proibitórios obtidos pela União em primeira instância contra ameaça de ocupação de rodovias federais. 
    Narra a União ter ajuizado na origem uma série de ações possessórias (interditos proibitórios) em face da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotivos e do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, com o objetivo de obter decisões mandamentais que impedissem a ocupação e a obstrução de rodovias federais em diversos Estados no âmbito de movimento de paralisação de caminhoneiros anunciado para ocorrer no dia 1º de novembro último. Relata terem sido deferidas tutelas provisórias de urgência nestes feitos, contra as quais a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores – ABRAVA interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Informa ter sido concedida tutela provisória recursal no âmbito do mencionado agravo, de modo a restarem suspensas as liminares de primeira instância, ao fundamento de que haveria ofensa ao teor da Súmula Vinculante 23 e que, portanto, seria da Justiça do Trabalho a competência para a apreciação das referidas ações possessórias. Relata ainda que a ABRAVA ajuizou, pelos mesmos fundamentos de seu agravo, reclamação perante este Supremo Tribunal Federal (Rcl 50.217), a qual teve seu seguimento negado por decisão da eminente Ministra Cármen Lúcia. 
    Sustenta a União que a decisão cuja suspensão se requer tem o condão de gerar “grave comprometimento da ordem, saúde, segurança e economia públicas”. Aduz que as ações de interdito proibitório ajuizadas na origem têm por objetivo assegurar a livre circulação de bens e pessoas pelo território nacional e a continuidade de serviços públicos essenciais, além da proteção de infraestruturas críticas, de modo a evitar situação semelhante à observada no ano de 2018, da qual decorreram notórios prejuízos. 
    Argumenta ser da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento dos interditos proibitórios manejados, haja vista serem rodovias federais os bens cuja posse se vê turbada, e que não se aplicaria à espécie o enunciado da Súmula Vinculante 23, em virtude da natureza comercial da atividade de transporte rodoviário de cargas, a qual é exercida por trabalhadores autônomos, empresas de transporte rodoviário e cooperativas, conforme preceitua a Lei 11.442/2007. Alega que os associados da entidade agravante, ABRAVA, são trabalhadores autônomos, não se lhes aplicando o regime trabalhista, conforme, inclusive, teria sido decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961. Assevera, por fim, que o caráter político da paralisação pretendida impede sua caracterização como movimento grevista, à luz do art. 2º da Lei 7.783/89, em razão do que resta afastada a incidência da Súmula Vinculante 23. 
    Por estes fundamentos, requer a União a suspensão da tutela antecipada deferida no Agravo de Instrumento nº 0085416-89.2021.4.01.8000, a fim de que sejam restabelecidas as liminares deferidas nas ações possessórias de origem até o seu trânsito em julgado.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em virtude da qual foram suspensos mandados proibitórios obtidos pela União em primeira instância contra ameaça de ocupação de rodovias federais, com a declaração de competência da Justiça do Trabalho para a apreciação das ações possessórias ajuizadas pela União (doc. 15). Neste contexto, assento, neste juízo sumário, o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal, haja vista ser a decisão impugnada oriunda de Tribunal e ter a matéria controvertida na origem natureza eminentemente constitucional, porquanto relacionada às competência da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho e à aplicação da Súmula Vinculante 23. 
    Em sendo, pois, cabível o presente pedido de suspensão, em sede de juízo provisório sobre o tema e sem prejuízo de posterior reanálise, vislumbro presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência no presente caso concreto. Isso porque, em primeiro lugar, verifico de plano a competência da Justiça Federal para o julgamento das ações possessórias ajuizadas na origem, na medida em que já há decisão deste Supremo Tribunal Federal especificamente sobre a não incidência da Súmula Vinculante 23 na espécie. 
    Deveras, a associação agravante, ABRAVA, além de ter interposto o recurso no qual foi proferida a decisão cuja suspensão se requer, ajuizou perante este Supremo Tribunal Federal a Reclamação 50.217, trazendo diretamente a esta Corte a questão da incidência da Súmula Vinculante 23 sobre as mesmas ações possessórias objeto do agravo, a saber, os processos 1074613-20.2021.4.01.3800, 1051466-89.2021.4.01.3500, 1038338-63.2021.4.01.3900, 1009370-84.2021.4.01.4300, 1084218-35.2021.4.01.3300, 1084220-05.2021.4.01.3300, 1074634-93.2021.4.01.3800, 1027714-18.2021.4.01.3200, 1040594-67.2021.4.01.4000 e 1016914-44.2021.4.01.4100, em curso perante diversos órgãos da Justiça Federal país afora. 
    Como se sabe, a reclamação, por expressa determinação constitucional, é ação autônoma de impugnação destinada à preservação da competência dos Tribunais e à garantia da autoridade de suas decisões, e, no caso do Supremo Tribunal Federal, à salvaguarda do estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. Nesta última hipótese, a ocorrência de violação a enunciado de súmula vinculante constitui o próprio mérito da reclamação, de modo que decisão desta Corte acerca da matéria tem o condão de gerar coisa julgada material, nos termos do que prescrevem os artigos 502 e 503 do CPC. 
    No presente caso concreto, verifica-se que a eminente Ministra Carmén Lúcia já proferiu decisão na Rcl 50.217, declarando a não infringência da Súmula Vinculante 23 pelas decisões liminares de primeira instância nas ações possessórias objeto do Agravo de Instrumento nº 0085416-89.2021.4.01.8000 e, portanto, a competência da Justiça Federal para aqueles feitos. Eis a ementa da mencionada decisão:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE N. 23 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E O QUADRO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 50.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática proferida em 1º de novembro de 2021). 
    Tendo, pois, havido decisão deste Supremo Tribunal Federal acerca da não incidência da Súmula Vinculante 23 nas ações possessórias objeto do agravo de origem, resta de plano caracterizada a incorreção da decisão cuja suspensão se requer, ao que se soma o evidente periculum in mora de sua manutenção, consistente na geração de grave risco à ordem e à economia públicas. 
    Tal como alegado pela União, a eventual ocupação de rodovias federais, possibilitada pela suspensão dos mandatos proibitórios, acarreta grave risco de prejuízos econômicos generalizados, pela obstaculização do livre trânsito de bens e pessoas de que depende fundamentalmente a economia nacional. Há, ademais, pelas mesmas razões, risco à ordem e à saúde públicas consistente na possibilidade de desabastecimento de gêneros alimentícios e outros de primeira necessidade nas diversas cidades do país pela obstrução das interligações entre áreas de produção e de consumo, além de evidente risco ao patrimônio da União e à segurança de cidadãos que necessitem acessar outras localidades por questões de saúde ou de natureza pessoal das mais diversas. 
    Com base nessas premissas, verifico, neste juízo não exauriente, que a decisão impugnada parece apresentar potencial de causar lesão de natureza grave ao interesse público, de modo a restar justificada a concessão de tutela provisória no presente incidente de contracautela.
    Ex positis, DEFIRO liminar, para sustar os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0085416-89.2021.4.01.8000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de modo a restabelecer os mandados proibitórios de ocupação de rodovias federais concedidos em ações possessórias ajuizadas pela União perante a Justiça Federal, até ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/92. 
    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se a entidade agravante, para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal.
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (Lei 8.437/92, art. 4º, §2º).
    Publique-se. Int.
    Brasília, 3 de novembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente